Tribunal: TJES
Processo: 5012482-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SONIA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, sob a relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso de apelação, omitindo-se quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial pela metade, com base no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que deixou de analisar o preenchimento dos requisitos para a redução dos honorários advocatícios, quando a parte ré reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se manifestar sobre o pleito de minoração da verba honorária.

4)
O embargante, em sede de contestação, reconheceu expressamente a prescrição do crédito tributário e comprovou a baixa do débito, cumprindo os requisitos do § 4º do art. 90 do CPC.

5)
A redução dos honorários pela metade, nos casos de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação, constitui direito subjetivo da parte, não se tratando de faculdade do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e reduzir pela metade a verba honorária sucumbencial.

Tese de julgamento:

"O preenchimento dos requisitos previstos no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, consistentes no reconhecimento da procedência do pedido e no cumprimento integral da prestação, confere à parte o direito subjetivo à redução dos honorários advocatícios pela metade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4º, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir omissão no acórdão embargado, de lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que, ao negar provimento ao apelo estatal, deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de redução da verba honorária, com esteio no § 4º do art. 90 do CPC.

O embargante pleiteia a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no § 4º do art. 90 do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que, havendo reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários devidos pela parte que reconheceu serão reduzidos pela metade.

De fato, em sede de contestação (Id. 11390615), o embargante reconhecera expressamente a prescrição do crédito tributário e comprovara a baixa do débito.

Dessa forma, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício processual.

Ademais, a aplicação da norma em comento constitui direito subjetivo da parte que reconhece o pedido, não se tratando de faculdade do julgador.

Nesse contexto, a reforma do acórdão é medida que se impõe, para adequar a condenação em honorários sucumbenciais ao que determina a legislação processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para, sanando a omissão apontada,
atribuir efeitos infringentes no sentido de
reduzir pela metade a verba honorária sucumbencial a que fora condenado o
E
stado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões